Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701308-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADSON SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator